Tribunal: STF
Processo: RE 561994
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-08
Data de publicação: 2008-05-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - EMENDAS À LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL - SIMETRIA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - BENS PÚBLICOS - DESAFETAÇÃO - CONSULTA À POPULAÇÃO INTERESSADA - LICITAÇÃO. Não possui repercussão geral controvérsia sobre a constitucionalidade das Emendas nos 13/1996 e 17/1997 à Lei Orgânica do Distrito Federal.